Tribunal: TJDFT
Processo: 0723460-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723460-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER SANTANA LIMA AGRAVADO: E. S. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Eder Santana Lima contra a decisão que fixou como valor dos bens levados à colação no inventário aquele que tiveram ao tempo da abertura da sucessão. Nas razões, o agravante alega que a valoração do patrimônio doado deve considerar o montante arbitrado à época da doação e inserido nas respectivas escrituras imobiliárias. Destaca que a casa no 21, situado no conjunto C, da Quadra 16, no Setor Residencial, em Sobradinho/DF foi avaliada em R$ 269.927,05 e que o apartamento 304, situado no lotes 19/20, da Quadra 06, na Rua Machado de Assis, Bairro Termal, em Caldas Novas/GO foi avaliado em R$ 55.000,00. Invoca a interpretação conforme o art. 2.004, caput e § 2o, do CC, para evitar o enriquecimento ilícito da herdeira a ser favorecida com a compensação. Afirma que a finalização do inventário depende do pagamento do imposto de transmissão e da resolução da controvérsia referente à colação. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pretende que seja definido como parâmetro de avaliação dos bens levados à colação no inventário originário os valores atribuídos no momento das doações. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que objeto recursal está inserido no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, bem como que estão reunidos os requisitos descritos no art. 1.017 do CPC. O parágrafo único do artigo 995 do CPC, define que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". O agravante insurge-se contra a parte da decisão que saneou o inventário originário e definiu o valor dos bens levados à colação conforme a disposição do parágrafo único do art. 639 do CPC. Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo legal, in verbis: "Art. 639. No prazo estabelecido no art. 627 , o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição à qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor. Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão." O direito invocado pelo agravante, por sua vez, está inserto no Código Civil e assim dispõe: "Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade. §1o Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha pelo que então se calcular valessem ao tempo da liberalidade. §2o Só o valor dos bens doados entrará em colação; não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem." Nessa linha de ideias, afirmo que não há indicação precisa na legislação sobre o parâmetro a ser adotado para valorar os bens doados ao agravante, o que prejudica uma interpretação literal e impõe uma interpretação jurisprudencial. Assim, é prudente propiciar o contraditório, com a oitiva da parte adversa e postergar o julgamento do tema para a ocasião de análise do mérito recursal. Destaco, ainda, que o agravante não indica como uma resolução emergencial acerca do valor dos bens levados à colação poderiam prejudicar o inventário ou os herdeiros. O dano invocado se resume a finalização do processo, o que não caracteriza por si só um prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Logo, ausentes o fumus boni iurs e o periculum in mora necessários ao deferimento da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator